Tribunal: STF
Processo: RMS 28649
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-30
Data de publicação: 2011-08-30

Ementa:
SERVIÇO NO EXTERIOR – ALCANCE DO ARTIGO 67 DA LEI Nº 7.501/86 – DESCOMPASSO DE VALORES – OBSERVÂNCIA DA DIFERENÇA COMO VANTAGEM PESSOAL. Incumbe ter presente, ante o direito do prestador dos serviços no exterior ao enquadramento em cargo semelhante do organograma funcional brasileiro, a diferença entre a remuneração percebida no exterior e a do cargo de referência, observado o teto constitucional, satisfazendo-se o valor encontrado como vantagem pessoal.